Tribunal: TJMT
Processo: 1011671-88.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011671-88.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA MARIANA DE SOUZA - CPF: 051.391.791-80 (APELANTE), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (VÍTIMA), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (TESTEMUNHA), MARIA ELOISA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 453.560.841-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPUGNAÇÃO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES RECONHECIDAS. COMPROVAÇÃO DE 6 DELITOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A UMA DAS TRANSAÇÕES IMPUTADAS. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenação pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, ao fundamento de terem sido realizadas 7 infrações autônomas. A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto ao reconhecimento de todos os eventos delitivos, afirmando estarem demonstradas apenas as compras realizadas em supermercado, sem comprovação idônea das transações vinculadas aos aplicativos iFood e Spotify, e requer o redimensionamento da pena mediante redução da fração de aumento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório autoriza o reconhecimento de 7 infrações penais autônomas de furto mediante fraude eletrônica; (
ii
) estabelecer se, afastada alguma das condutas imputadas, é cabível o redimensionamento da pena com adequação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade da fraude vinculada ao aplicativo iFood
ficou
demonstrada pela palavra da vítima, que nega a realização da transação, e pela confissão da apelante, que admite a utilização indevida do cartão bancário.

2
.
O simples argumento defensivo de ausência de prova do cadastro do cartão em aplicativo não afasta a materialidade quando o conjunto probatório revela débito real e utilização indevida do meio de pagamento sem autorização da vítima.

3
.

A negativa da recorrente quanto à compra no Spotify, aliada à ausência de elementos materiais mínimos, impede o reconhecimento da materialidade delitiva desse episódio específico, impondo seu afastamento da condenação.

4.
Excluída uma das infrações, remanescem 6 delitos em continuidade delitiva, de modo que a fração de aumento deve ser recalculada pa
ra 1/2, nos termos da Súmula 659
,
do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de infrações autônomas em crime continuado exige prova segura da materialidade de cada episódio delitivo individualmente considerado. 2. A palavra da vítima, para sustentar fato autônomo em delito patrimonial, deve vir acompanhada de elementos externos mínimos de corroboração quando ausente admissão do acusado ou prova documental da transação. 3. A fração de aumento da continuidade delitiva deve observar o número de infrações efetivamente comprovadas, nos termos da Súmula 659
,
do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º-B, do Código Penal; art. 71 do Código Penal; STJ – Súmula 231; STJ – Súmula 659.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANESSA MARIANA DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, por sete vezes, previsto no art. 155, § 4º-B, do Código Penal, conforme
se vê em Id. 351531872.

Em suas razões, a defesa sustenta não haver acervo probatório suficiente para amparar o reconhecimento de 7 (sete) condutas delitivas, aduzindo estarem efetivamente demonstradas apenas 5 (cinco) compras online realizadas no supermercado Big Lar.
Alega, ainda, a ausência de comprovação idônea quanto às supostas utilizações do cartão da vítima nos serviços
Ifood
e Spotify.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o redimensionamento da pena mediante a redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva
(Id. 351531883).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 351531888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de
Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 356757858).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
a
apelante.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA MARIANA DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Extrai-se da sentença o cálculo da dosimetria da pena:

(...).

II
- DO
DISPOSITIVO

Ante o exposto, a pretensão ministerial é
PROCEDENTE,
para
o fim de condenar
VANESSA MARIANA DE SOUZA
, devidamente qualificada nos autos, pelo cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º-B, do Código Penal, de maneira que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Relativo ao crime previsto no artigo art. 155, § 4º-B, do Código Penal, praticado pela Acusada, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. A ré não possui
maus antecedentes criminais
. Não há elementos nos autos que permitam aferir a sua
personalidade
e a
conduta social
. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal. As
consequências do crime
não
destoam do
padrão do tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante o exposto e levando em consideração que o referido possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 a 08 anos e multa,
fixo a pena-base à

reclusão de 04 (quatro) anos
e
10 (dez) dias-multa,

sendo o valor do dia multa em 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos,
por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Ausentes as causas agravantes.

Presente a circunstância atenuante, em razão da confissão da Ré, contudo deixo de
aplicá-la
, uma vez que vedada a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em observância ao disposto no artigo 71 do Código Penal e em consonância com a Súmula n 659 do Superior Tribunal de Justiça,
aumento a pena em 2/3 (dois terços)
, em razão da
continuidade
delitiva por
sete vezes.

Ausentes as causas de diminuição de pena.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em
06 (seis) anos,
e
08 (oito) meses, e 17 (dezessete) dias-multa,
sendo o valor do dia multa em
1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Fixo o regime
semiaberto para
o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”,
c
.
c
.
o §3º, ambos do Código Penal
(Id. 351531872)
. (grifos meus).

Em suas razões, a defesa sustenta que o conjunto probatório não autoriza o reconhecimento de 7 (sete) condutas delitivas, mas apenas de 5 (cinco), pugnando pelo redimensionamento da pena com a redução da fração aplicada em razão da continuidade delitiva.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que o recurso comporta
parcial provimento
.

No caso dos autos, as fraudes consistentes nas compras realizadas no
Supermercado
Big

Lar
se mostram
incontroversas
, sendo certo que as
cinco operações
foram reconhecidas, inclusive, pela própria defesa.

De igual modo, no que se refere à compra realizada por meio do aplicativo IFood,
não assiste razão à defesa.

A insurgência recursal parte de premissa que não corresponde exatamente ao quadro fático delineado nos autos, pois a imputação não se funda no simples cadastramento do cartão bancário da vítima em aplicativo de entrega, circunstância que, por si só, realmente não seria bastante para demonstrar a consumação da infração penal. O que se apurou, em verdade, foi a realização de compra efetiva, da qual a ofendida somente teve ciência justamente em razão do lançamento da transação em seu meio de pagamento, fato que extrapola, em muito, a mera possibilidade abstrata de uso.

Nesse contexto, a materialidade delitiva não decorre da existência de um cartão cadastrado em plataforma digital, mas sim da indevida utilização do cartão da vítima em operação concreta de aquisição de produto/serviço, sem sua autorização. A vítima foi firme ao afirmar que não realizou a compra, evidenciando a origem espúria da transação.

Além disso, tal narrativa não permaneceu isolada. Ao contrário, encontrou relevante elemento de confirmação na prova oral produzida em juízo, notadamente nas declarações da própria apelante, que admitiu:
Eu
tava
utilizando somente no IFood e no
Big lar
, pelo que eu me recordo, era somente para alimentação
(Id. 351531868). Longe de infirmar a imputação, essa afirmação reforça precisamente a conclusão de que os dados bancários da vítima foram utilizados, de forma indevida, nas mesmas plataformas e estabelecimentos que integram o objeto da persecução penal.

A propósito, a tese defensiva de que o “simples cadastro” não comprovaria a materialidade não enfrenta adequadamente a particularidade do caso concreto. Isso porque a controvérsia não reside em saber se havia mera vinculação do cartão ao aplicativo, mas sim se houve utilização indevida apta a gerar débito real, e, quanto a isso, o acervo probatório é convergente: de um lado, a vítima nega a realização da compra; de outro, a apelante reconhece ter utilizado o cartão justamente no IFood e no Big

Lar, em contexto compatível com os fatos descritos na acusação.

Desse modo, a prova produzida revela-se suficiente para demonstrar, com segurança, não apenas a existência do fato — consistente na realização de compra indevida por meio do aplicativo IFood —, mas também sua vinculação à apelante, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento de uma infração penal relativa ao IFood, somada às cinco compras realizadas no
Big Lar
, perfazendo o total de 6 (seis) infrações penais.

Por outro lado, no tocante à compra realizada no aplicativo
Spotify
, assiste razão à defesa.

E
mbora não se desconheça a especial relevância da palavra da vítima nos delitos patrimoniais, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos de convicção, é igualmente certo que ela deve vir acompanhada de outros dados de corroboração externa, notadamente quando se pretende afirmar, com segurança, a materialidade de fato autônomo.

No presente caso, não há comprovação material segura da fraude relacionada ao aplicativo Spotify. A apelante, ademais, negou expressamente ter realizado a compra. Não consta
nos autos comprovante
da compra, extrato do cartão de crédito, registro de acesso ao aplicativo, detalhamento da transação, ou qualquer outro elemento objetivo apto a vinculá-la, de modo seguro, a esse episódio específico.

É verdade que existem indícios de sua possível ocorrência, considerados o
modus operandi
semelhante ao das demais fraudes, a proximidade temporal entre os fatos e a negativa de realização da compra pela vítima. Todavia, tais circunstâncias, por si só
s
, não bastam para demonstrar, acima de dúvida razoável, a materialidade delitiva desse fato específico, tampouco sua segura vinculação à recorrente.

Em matéria penal, a condenação exige prova firme e idônea. Assim, inexistindo lastro probatório
de confirmação externa quanto ao episódio do Spotify, impõe-se o afastamento desse evento da condenação.

Por consequência, deve ser excluída uma das infrações consideradas para fins de continuidade delitiva, remanescendo o reconhecimento de
6 (seis) delitos
.

Nesse ponto,
o
redimensionamento da pena é
medida
impositiva. Isso porque, nos termos da Súmula 659
,
do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas,
vejamos:

Súmula 659/STJ: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser
fi

xada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Desde logo, ressalto q
ue
não verifico irregularidades na dosimetria realizada pelo juízo de origem até a pena intermediária
,
razão pela qual a mantenho em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, contudo, em razão do afastamento do episódio relativo ao

Spotify
,
a continuidade delitiva deve ser recalculada com base e
m
6 (seis) infrações
, e não mais em quantitativo superior.

Assim,
aplicada a causa de aumento da continuidade delitiva na fração de 1/2
, no
s termos da Súmula 659
,
do STJ, a pena definitiva deve ser fixada em

06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
afastar da condenação a fraude relacionada ao aplicativo Spotify
, mantendo-se, no mais, a condenação pelas
6 (seis) infrações remanescentes
, e, por conseguinte,
redimensionar a pena definitiva para
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, mantidos os demais
termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026